Tribunal: STF
Processo: ARE 1510508
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 334, §1°, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.008/2014). DESCAMINHO. MERCADORIA DE PROCEDÊNCIA OU ORIGEM ESTRANGEIRA. CRIME FORMAL. SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. INAPLICABILDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PROPENSÃO À PRÁTICA DELITIVA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA ALTERADA.



    1. Não há dúvidas de que a acusada não realizou o pagamento de imposto devido pela entrada no país de mercadoria de procedência estrangeira, de modo que, demonstrados nos autos a materialidade e a autoria do delito, bem como o elemento subjetivo, não merecem prosperar as insurgências recursais que pretendem reverter a condenação, todas elas ilustradas de modo correto e exauriente na sentença.



    2. Apesar de o valor iludido se enquadrar nos parâmetros utilizados pela jurisprudência para reconhecimento da atipicidade material, a acusada demonstra propensão à prática de condutas delitivas como meio de vida, sendo inviável a incidência do princípio da insignificância.



    3. O delito de descaminho prescinde da apuração do débito tributário para sua consumação, ou seja, não há necessidade do lançamento definitivo do débito tributário, como ocorre nos crimes tipificados no art. 1° da Lei 8.137/1990.



    4. A súmula vinculante n. 24 - STF ("Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1°, incisos I a IV da Lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.") não alude ao crime de descaminho.



    5. A pena fixada deve ser readequada para o mínimo legal, uma vez que a circunstância judicial utilizada para agravamento da pena na primeira fase - culpabilidade - não deve ser mantida, já que ausente trânsito em julgado de ação penal condenatória.



    6. Apelação parcialmente provida para reduzir a pena aplicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente